Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-37.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. DEFEITO DE INFORMAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. MULTA RESCISÓRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, sem ônus para a parte autora, e condenar a parte ré a ressarcir ao requerente quantia cobrada indevidamente a título de multa contratual. Foi julgado improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75851247). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75851254).
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e danos morais. Noticiou que no dia 15/08/2024 celebrou contrato de plano de saúde com a empresa ré, a qual prometia ampla cobertura em diversos hospitais, clínicas e profissionais médicos. Aduziu que após 3 meses de regular pagamento, foi surpreendido com a retirada unilateral e sem aviso prévio de praticamente toda a rede credenciada prometida. Alegou que tal conduta impactou gravemente sua família, especialmente sua esposa, que necessitava de acompanhamento psiquiátrico para um processo de interrupção gradativa de medicação. Asseverou que o descredenciamento de prestadores de serviços de saúde sem o devido aviso prévio contraria a regulamentação estabelecida pela ANS. Destacou que tentou contato com a empresa para resolver a questão, sem sucesso. Relatou que em razão da quebra contratual, solicitou o cancelamento do plano sem incidência de multa rescisória, o que foi negado pela requerida a qual, além de cobrar valor incorreto, também realizou a cobrança de uma mensalidade após o pagamento da multa rescisória.
4. Em suas razões recursais, o ator aduziu que o dano moral sofrido decorreu de uma sucessão de condutas abusivas praticadas pela operadora de plano de saúde: a exclusão abrupta de sua rede credenciada, sem comunicação prévia; imposição de cobranças indevidas e constrangimentos financeiros. Sustentou que o caso dos autos trata de dano moral "in re ipsa", prescindindo de comprovação do dano. Destacou que a conduta da requerida, ao promover o descredenciamento da rede credenciada, violou os princípios da boa-fé objetiva e da confiança, comprometendo o equilíbrio da relação contratual. Pontuou que a assistência médica estava sendo utilizada para fins psiquiátricos, mas, em razão do descredenciamento, houve descontinuidade no tratamento, expondo sua esposa a sofrimento. Argumentou que ao exigir o pagamento de multa rescisória após pedido de rescisão contratual decorrente de falha na prestação do serviço, incorreu a empresa em má-fé. Requer a reforma da sentença a fim de que seja condenada a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução em dobro da multa cobrada indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) se aplica-se a dobra legal na hipótese de pagamento de multa rescisória pelo consumidor em decorrência do desfazimento de contrato de plano de saúde causado por remoção de empresas da rede credenciada, sem a prévia e adequada comunicação e; (ii) ocorrência de dano moral no caso em exame, em virtude da alegação de interrupção de tratamento psiquiátrico. A rescisão do contrato e isenção da multa não constituem matéria devolvida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé.
8. Houve o descredenciamento de prestadores de serviço da rede de atendimento da requerida, sem comunicação prévia ao autor, o que legitimou a rescisão do contrato sem imposição de multa. Até a prolação da sentença, as partes divergiam acerca da aplicação ou não da aludida multa, tendo a fornecedora entendido que a existência de rede credenciada na localidade do autor justificaria a manutenção do contrato em seus anteriores termos. O afastamento da multa foi definido em sentença, não sendo a sua cobrança ato de má-fé. A sentença fundamentou-se na inadequação da via utilizada para a comunicação do descredenciamento, reputando insuficiente a publicação da informação no seu sítio eletrônico. Não se trata de violação evidente, apta a afastar a boa-fé objetiva da fornecedora.
9. O entendimento das Turmas Recursais é de que o inadimplemento contratual não gera danos morais "in re ipsa". Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso dos autos, o recorrente não demonstrou a noticiada interrupção no tratamento psiquiátrico de sua esposa ou a qualquer negativa de atendimento, juntando aos autos tão somente print de mensagem noticiando o descredenciamento da rede de saúde (ID 75851209), sem sequer demonstrar a vinculação do estabelecimento com o atendimento noticiado. Também não há comprovação ou sequer alegação de que o ocorrido nos autos prejudicou a subsistência do autor ou de seus familiares, eis que o pedido de indenização por danos morais fundou-se na interrupção de tratamento da esposa, na imposição de cobranças indevidas e na ocorrência de constrangimentos financeiros. Para além disso, eventual sofrimento experimentado pela esposa do autor deveria ser por ela questionado judicialmente, sendo vedado ao autor demandar em nome próprio direito alheio.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).